Tribunal: TCU
Processo: 018.240/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Teixeira de Oliveira em desfavor de decisão que rejeitou outros embargos de declaração do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira, ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, ao Acórdão 11548/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que, na hipótese de oposição de novos embargos, o recurso será recebido sem efeito suspensivo, não servindo de fator impeditivo para o trânsito em julgado da deliberação original, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério do Turismo.